Tribunal: TJES
Processo: 0000915-36.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000915-36.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO LAMEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. APLICAÇÃO CORRETA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que condenou o Apelante pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), fixando a pena definitiva em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais 66 dias-multa, em regime inicial fechado. O recurso busca a redução da pena-base, a compensação entre agravante e atenuante, a alteração da fração de diminuição do arrependimento posterior e a fixação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se deve haver compensação integral ou parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar a fração correta a ser aplicada na causa de diminuição do arrependimento posterior; e (iv) verificar se o regime inicial fechado deve ser mantido, apesar do redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento da valoração negativa da personalidade é cabível, pois não houve fundamentação concreta que justificasse a má índole ou desvio psicológico do réu, sendo indevida a mera utilização de condenações anteriores para esse fim, sob pena de bis in idem.

4. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, pois a multirreincidência prepondera sobre a atenuante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A causa de diminuição pelo arrependimento posterior deve ser aplicada no patamar mínimo legal de 1/3, pois a devolução do bem ocorreu antes do recebimento da denúncia, mas dias após o furto e não houve justificativa para a fixação de fração inferior.

6. A manutenção do regime inicial fechado está justificada, mesmo com a pena final inferior a 4 anos, devido à multirreincidência específica e à existência de maus antecedentes, elementos concretos que evidenciam maior reprovabilidade e risco de reiteração delitiva, autorizando regime mais severo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de elementos concretos extrínsecos ao histórico criminal impede a valoração negativa da personalidade.

2. A agravante da multirreincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo cabível apenas compensação parcial.

3. A fração de redução pela causa de diminuição do arrependimento posterior deve observar o mínimo legal de 1/3, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.

4. A fixação de regime inicial mais severo é admissível, mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando presentes multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 16, 33, §§ 2º e 3º, 61, I, e 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1437411/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.05.2015; STJ, AgRg no HC 766.707/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 30.08.2023; STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 16.10.2018; STJ, AgRg no AREsp 1467975/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 21.06.2019; STJ, AgRg no HC 420.410/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000915-36.2022.8.08.0016

APELANTE: RODRIGO LAMEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
RODRIGO LAMEIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença (ID 13830118) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente o pleito acusatório para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, sob o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Em suas razões recursais (ID 13830134), o apelante

postula
(i)
a fixação da pena-base no mínimo legal cominado, com o afastamento da negativação dos antecedentes e da personalidade do réu;

(ii)
a observância da fração de 1/6 para a agravante genérica e a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência;
(iii)

a alteração da fração de diminuição aplicada na minorante do arrependimento posterior; e
(iv)

a fixação do regime inicial semiaberto.

Contrarrazões, ao ID 13830137, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13896682, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, que se encontra preso, passo à análise do mérito recursal.

O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso II, do Código Penal, porque, em 25 de agosto de 2021, durante a madrugada, no Morro do Cruzeiro, zona rural de Conceição do Castelo/ES, teria subtraído para si uma Smart TV 32" Panasonic preta, avaliada em R$ 1.499,00, pertencente à vítima Rita de Lourdes Gonçalves Leite.

Consta da denúncia, ainda, que o Apelante, ao avistar a residência em obras e desabitada, pulou a báscula, adentrou a casa, furtou a televisão e, utilizando uma chave encontrada na porta, saiu e trancou o imóvel, levando as chaves (fls. 02/02v – processo digitalizado ao ID 13829927).

O Apelante busca a reforma da r. sentença condenatória, concentrando sua insurgência na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento. Analisarei pormenorizadamente cada um dos pleitos defensivos.

3.1. DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA (PENA-BASE)

O Apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente – maus antecedentes e personalidade – e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada moduladora negativa.

A r. sentença fixou a pena-base em 03 (três) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa, partindo de uma pena mínima de 02 (dois) anos para o delito de furto qualificado (art. 155, §4º, CP). Foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da personalidade do agente.

3.1.1. Dos Maus Antecedentes

Quanto aos maus antecedentes, a sentença consignou que
"O requerido é possuidor de maus antecedentes, uma vez que, ostentando diversas condenações com trânsito em julgado para os fins de reincidência, algumas podem ser utilizadas para a fixação da reincidência e as demais podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, consoante entendimento do STJ (REsp 1437411/SP). Portanto, diante da inconteste reincidência (seis condenações com trânsito em julgado), reputo esta circunstância em seu prejuízo"
.

O Apelante sustenta que não fora acostada folha de antecedentes criminais clara e que a relação de processos por pessoa (fls. 29/31v - ID 13829927) não serviria para tal fim.

Contudo, consta nos referidos andamentos processos cujas guias definitivas de execução já foram remetidas à Vara de Execuções Penais (Processo de Execução Penal nº 0000946-71.2013.8.08.0016).

E segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é dispensável, para comprovação da reincidência, folha de antecedentes criminais, bastando, para fins de aplicação da agravante do art. 61,
I
, do Código Penal, consulta a meios eletrônicos oficiais”
(STJ - HC: 322296 SC 2015/0096465-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2017).

Noutra parte, de fato, a utilização de condenações definitivas distintas para caracterizar maus antecedentes (na primeira fase) e reincidência (na segunda fase) é admitida pela jurisprudência, desde que não se utilize a mesma condenação para ambas as finalidades, o que configuraria
bis in idem
.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
"É possível a utilização de condenações definitivas distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência, desde que uma delas não seja valorada em ambas as fases, sob pena de bis in idem
" (STJ, AgRg no HC 766.707/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2023, DJe 30/08/2023).

No caso concreto, a sentença menciona
"seis condenações com trânsito em julgado".
Embora o Apelante questione a clareza da documentação, as contrarrazões ministeriais e a própria sentença fazem referência a esse histórico.

Considerando a existência de múltiplas condenações, é plausível que o magistrado tenha utilizado condenações distintas para valorar os maus antecedentes e, posteriormente, a reincidência.

Portanto, impõe-se a manutenção da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes do réu.

3.1.2. Da Personalidade do Agente

Em relação à personalidade, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sua

valoração negativa da
“pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade"
(HC 180.941/RJ, Rel. Ministro Nome, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

No que tange à personalidade do agente, o magistrado sentenciante a considerou
"desviada"
, consignando que
"As provas dos autos revelam que o acusado sistematicamente dirige seu comportamento à prática de crimes em série e toda ordem, além de frustrar a execução de suas penas anteriores. O acusado tem nítidos traços de personalidade voltada à delinquência, especificamente em crimes patrimoniais, fazendo disso meio de subsistência, vindo a frustrar objetivo central da pena com a prática de novos atos ilícitos"
.

Embora a avaliação da personalidade seja complexa e prescinda de laudo técnico, exige-se fundamentação em elementos concretos do caso que denotem traços negativos da índole do agente.

Assim,
“a
menção genérica de que a personalidade é voltada para a delinquência não possui suporte probatório, não se revelando suficiente para negativar a referida circunstância”
(ACrim 0001747-73.2017.8.08.0039, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO, Data de Publicação: 1º.04.2024).

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, condenações penais transitadas em julgado, por si sós, não constituem fundamento idôneo para exasperar a pena-base em razão da personalidade do agente, sob pena de incorrer em
bis in idem
, uma vez que tais registros devem ser utilizados para caracterizar maus antecedentes ou reincidência (STJ - REsp: 2021599 SP 2022/0261928-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

No caso dos autos, a fundamentação utilizada pelo Juízo de 1º Grau para negativar a personalidade do Apelante baseou-se essencialmente em seu histórico de envolvimento com a prática delitiva, o que se confunde com a análise dos maus antecedentes ou da reincidência. Não foram apontados elementos concretos, extrínsecos ao histórico criminal, que permitissem aferir um desvio de personalidade nos termos exigidos pela jurisprudência.

Destarte, impõe-se o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente.

A fim de garantir a precisa individualização da pena e evitar qualquer dúvida quanto à ocorrência de
bis in idem
, e considerando o afastamento da circunstância da personalidade, a pena-base será redimensionada considerando-se apenas os maus antecedentes como vetorial negativa.

Adotando-se o critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, parâmetro este amplamente aceito pela jurisprudência do STJ e também deste Egrégio Tribunal de Justiça, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

3.2. DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta fase, o Apelante postula a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além de questionar o
quantum
de aumento aplicado.

A r. sentença reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de multirreincidência, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, não sendo cabível a compensação integral, mas sim uma compensação proporcional, ou a preponderância da agravante.

Cito precedente do STJ:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA, SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira. III - No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional.

(STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018)

Considerando a multirreincidência do Apelante e a atenuante da confissão, e procedendo a uma compensação parcial em que a agravante ainda prepondera, entendo razoável que o aumento líquido da pena nesta fase seja fixado na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, como forma de equilibrar as referidas circunstâncias legais, porém com o devido peso à reiteração delitiva qualificada.

Portanto, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

3.3. DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O Apelante requer a alteração da fração de diminuição aplicada em razão do reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP). A sentença reduziu a pena em 1/6 (um sexto), ao passo que o Apelante e a Douta Procuradoria de Justiça sustentam que a fração mínima legal é de 1/3 (um terço).

Com efeito, o artigo 16 do Código Penal dispõe:

Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a
pena será reduzida de um a dois terços
. - destaquei

De fato, verifica-se que o magistrado sentenciante incorreu em erro material ao aplicar a fração de 1/6, porquanto dissonante da previsão legal.

A jurisprudência estabelece que a fração de diminuição do arr
ependimento posterior deve ser proporcional ao lapso temporal entre a prática do delito e a restituição dos bens (STJ, AgRg no AREsp 1467975/DF).

Como a devolução do objeto ocorreu cerca de três dias após o crime e antes do recebimento da denúncia e considerando a ausência de fundamentação para aplicação de fração diversa da mínima, aplico a causa de diminuição do arrependimento posterior na fração mínima de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária.

Assim, torno a pena definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O Apelante pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto ou aberto. A r. sentença estabeleceu o regime fechado, fundamentando na multirreincidência específica do réu e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com o redimensionamento, a pena final foi estabelecida em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, patamar inferior a 04 (quatro) anos.

O artigo 33, § 2º, alínea '”c'” do Código Penal, dispõe que
"o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto".

E tratando-se de réu reincidente, a Súmula 269 do STJ estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

No presente caso, o Apelante é multirreincidente, e remanesceu a valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes. A multirreincidência, especialmente a específica em crimes patrimoniais, como destacado na sentença, é fator que demonstra maior reprovabilidade da conduta e risco de reiteração delitiva, justificando a imposição de regime mais gravoso, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais severo que o legalmente previsto pela quantidade de pena, quando demonstrada a necessidade por meio de elementos concretos, como a multirreincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Por todos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. (...) REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E MULTIREINCIDÊNCIA. (...) 4. A análise do decidido nas instâncias ordinárias deixa assente que, embora o quantum de pena permita, em tese, a fixação do regime aberto, nos moldes estabelecidos pelo art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais sopesadas de forma desfavorável ao agravante, bem como a sua multireincidência justificam a imposição de regime prisional fechado. Precedentes.

(STJ; AgRg-HC 420.410; SC; Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 06/03/2018; DJE 26/03/2018)

Embora a pena final tenha sido significativamente reduzida, a condição de multirreincidente do Apelante, somada à persistência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes (decorrente de múltiplas condenações anteriores), impede a fixação do regime aberto e, no presente caso, justifica a manutenção do regime mais severo. A reiteração delitiva específica demonstra que regimes mais brandos não se mostraram suficientes para a prevenção e repressão de suas condutas.

Portanto, não obstante o
quantum
da pena ora fixado, a multirreincidência do Apelante e a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) justificam a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e redimensionar a pena definitiva para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Guilherme Vieira Machado Araújo (OAB/ES nº 25.970), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.